Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇAÕ DE FAZER. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. TRANSPORTE COLETIVO. METRÔ. ACESSO. DIFICULDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando, de um lado, verifica-se a presença do usuário de serviço e, de outro, do prestador do serviço , nos moldes dos artigos 2o e 3o do referido Diploma Legal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pessoa com deficiência é considerada consumidor hipervulnerável, uma vez que apresenta uma situação de vulnerabilidade potencializada ou agravada, por circunstâncias pessoais aparentes ou conhecidas do fornecedor.
2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) define a acessibilidade como “possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida” (art. 3o, I). Além disso, em seu art. 53, a referida Lei assevera que a acessibilidade é um direito da pessoa com deficiência.
3. A falta de acessibilidade se caracteriza como um fator limitante dos direitos das pessoas com deficiência, de modo que suprime ainda a fruição dos seus direitos fundamentais. Ademais, o acesso aos transportes públicos garante a qualidade de vida, bem como a dignidade da pessoa humana e tratamento isonômico em relação aos outros indivíduos.
4. O concessionário do serviço público deve prestar o serviço de forma adequada aos seus usuários, com completo atendimento às suas necessidades, segundo disposto no § 1o, do artigo 6o, da Lei n. 8.987/1995. 4.1. Nesse sentido, sem o serviço adequado, as pessoas portadoras de deficiência são cerceadas de seus direitos individuais, uma vez que o transporte adequado é capaz de interligar o indivíduo com locais de trabalho, lazer, saúde e inúmeros outros serviços que fazem parte da vida cotidiana de qualquer cidadão. Logo, deve-se conferir o acesso aos espaços públicos, a fim de que os portadores de deficiência não sofram ainda mais segregação e fiquem à margem da sociedade.
5. In casu, verifica-se que a concessionária não prestou o serviço de transporte adequado ao consumidor, uma vez que este é pessoa portadora de deficiência e utiliza, para fins de locomoção, cadeira de rodas elétrica. Destaca-se, ainda, conforme se verifica das provas colacionadas aos autos, que o consumidor já havia embarcado no metrô utilizando a cadeira de rodas elétricas, mas que, em diversas ocasiões, era impedido de utilizar o referido transporte público.
6. O artigo 37, § 6o da Constituição Federal dispõe que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Note-se, ainda, que no presente caso também incide a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Ante a responsabilidade objetiva do prestador de serviços públicos, basta que estejam presentes três elementos para que se caracterize a obrigação de indenizar, quais sejam a conduta; o dano causado pelo agente; e o nexo causal entre ambos. Outrossim, o Estado tem o dever de indenizar independentemente de culpa, uma vez que os riscos de sua atividade devem ser suportados por toda a coletividade.
8. A conduta da empresa em negar que o consumidor embarcasse no metrô, por diversas vezes, gerou constrangimento, porquanto o usuário do serviço público sofreu tratamento discriminatório, de modo que agravou, ainda mais, o estigma e o preconceito sofrido pelos portadores de deficiência.
9. Verifica-se que a tríade conduta, dano e nexo causal está comprovada nos autos, de sorte que o autor desincumbiu-se de seu ônus probatório, ao passo que o réu não trouxe aos autos qualquer elemento que infirme a reponsabilidade ora provada, a teor do Código de Processo Civil (CPC), art. 373, inciso II.
10. O consumidor sofreu grave agressão à sua dignidade, de modo que a r. sentença não merece qualquer reparo, inclusive em relação ao valor da compensação por danos morais, que foram estimados em R$10.000,00 (dez mil reais).
11. Recurso conhecido e não provido.